Tribunal: TJSP
Processo: 2199149-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos sem a concessão do efeito suspensivo – Insurgência da executada – Descabimento – Ausência de preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil – Juízo não garantido – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.